Tribunal: TJSP
Processo: 2269586-77.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Ação civil pública. Município de Ilhabela. Pretensão de obter regularização do loteamento denominado "Jardim Perequê". Insurgência contra decisão que deferiu o sobrestamento do procedimento administrativo de desapropriação n. 7756/2021, sob pena de multa. Admissibilidade. Discussão acerca titularidade que não impede o andamento da desapropriação, em que o levantamento de valores deverá observar

Ementa:
Ação civil pública. Município de Ilhabela. Pretensão de obter regularização do loteamento denominado "Jardim Perequê". Insurgência contra decisão que deferiu o sobrestamento do procedimento administrativo de desapropriação n. 7756/2021, sob pena de multa. Admissibilidade. Discussão acerca titularidade que não impede o andamento da desapropriação, em que o levantamento de valores deverá observar os requisitos do art. 34 do DL 3365/41. Agravo de Instrumento provido. Perda do objeto. Embargos de declaração prejudicados.